Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707403-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLAVIO DE SOUZA BARBOSA DESPACHO Intime-se a parte autora para se manifestar quanto às informações de ID 56145380 e 56145381 - em especial a pág. 5 desse último -, que dão conta que “Em atendimento realizado pelo Serviço Social na referida data, foi esclarecido quanto à restrição de acolhimento do Sr Flávio junto à SAIAF Areal e ofertado encaminhamento à Casa Santo André, conforme orientação da Central de Vagas da SEDES. Na ocasião, o usuário recusou ser acolhido na vaga ofertada e informou que deixaria o hospital por meios próprios”. Prazo: 10 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA